Tribunal: TJMT
Processo: 0503678-35.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0503678-35.2015.811.0041
APELANTE(S): VANGUARDA DO BRASIL S/A
APELADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa, na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
Configurado o cerceamento de defesa, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Vanguarda do Brasil S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ela proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial (id. 19699163 – págs. 01/04).
A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, visto que o Magistrado singular, de forma antecipada, julgou improcedentes os pedidos, por entender não ter havido a comprovação de suas alegações, sem que tenha oportunizado a produção da prova requerida na inicial. No mérito, aduz que a documentação juntada nos autos é idônea e suficiente para a nulidade do TAD n. 351559 e o Aviso de Cobrança n. 194331/76/68/2010.
A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (Id. 19699175 – págs. 01/17).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto pela empresa Vanguarda do Brasil S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ela proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.
Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Vanguarda do Brasil S/A propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que o TAD n. 351559 é nulo, já que recebeu mercadoria para fins de demonstração e, posteriormente, com o intuito de adquirir a mercadoria, realizou a sua devolução, visando efetuar a compra do bem, conforme a nota fiscal n. 40.
Sustentou, na inicial, que o Aviso de Cobrança Fazendário n. 194331/76/68/2010 também deve ser anulado, porque a nota fiscal n. 331 comprova a remessa da mercadoria para o Estado do Paraná, para o fim específico de exportação, mas, em vista de a exportação não ter ocorrido, realizou a denúncia espontânea, com o pagamento do tributo devido, no percentual de 12% (doze por cento).
Assevera que ficou, devidamente, demonstrado que, frustrada a exportação, houve o retorno simbólico das mercadorias, o que comprova sua saída do Estado.
O Magistrado singular, ao analisar os pedidos, julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
A parte Autora opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 19699165 – págs. 01/04) que foi rejeitado pelo Julgador a quo (id. 19699167 – págs. 01/02).
Inconformada, a empresa Vanguarda do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
A Apelante afirma que teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que o Juízo singular julgou improcedente o pedido, sem, contudo, permitir a realização da prova pericial.
Colhe-se do caderno processual que a Recorrente defendeu, na inicial, a nulidade do TAD n. 351559 e do Aviso de Cobrança Fazendário n. 194331/76/68/2010.
Na petição inicial, a Apelante protestou provar por todos os meios permitidos em direito. Veja-se:
e ) Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito tidos como hábeis, especialmente documental e pericial.
O Magistrado a quo, por entender que se tratava de matéria de direito, passou ao julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, I, do atual CPC, sem, portanto, possibilitar a instrução probatória.
Na fundamentação do decisum, o Julgador assim consignou:
Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. (...)
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, ressai que o Regulamento de ICMS estabelece o prazo máximo que o produto deverá permanecer, a forma de preenchimento da Nota Fiscal, bem como as condições de emissão do referido documento.
In casu, da minuciosa análise dos fatos expostos e da documentação acostada, notadamente pelos documentos de ID no 4781842, verifica-se que de fato foi destacado na Nota Fiscal no 21494 o CFOP no 6.912 (remessa de mercadoria ou bem para demonstração), bem como no campo de “Dados Adicionais”, a informação de que a mercadoria remetida possui a finalidade de demonstração, operação esta isenta do recolhimento do ICMS.
Contudo, em que pese o Autor colacionar em sua exordial apenas uma imagem cortada da suposta Nota Fiscal de retorno da mercadoria para a empresa remetente, deixou de carrear aos autos a referida documentação em sua íntegra, não demonstrando de fato o cumprimento de sua obrigação acessória. (...). (Destaquei).
Como visto, a decisão impugnada afirma, expressamente, que não houve a demonstração do cumprimento da obrigação acessória.
Com efeito, não me parece lógico julgar improcedente a pretensão inicial, sem oportunizar à parte a comprovação, por meio de prova técnica, do direito alegado, uma vez que a parte Recorrente havia postulado a produção de prova desde a inicial.
Enfatizo que, sem a prova pericial, não há afirmar, com precisão, se a Recorrente agiu em conformidade com a legislação tributária mato-grossense.
Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Entrementes, deve o Julgador, ao decidir antecipadamente a lide, atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo), a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas.
Nessa quadra, tenho que o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido, por falta de provas, justamente em desfavor da parte que requerera sua produção, configura o cerceamento de defesa.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.
2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019). (Negritei).
Dessa forma, em razão de o Sentenciante ter julgado antecipado a lide, julgando improcedente o pedido inicial, sem que tivesse sido realizada a prova pericial, entendo que a Apelante teve cerceado o seu direito de comprovar o cumprimento das obrigações acessórias, bem assim da legislação tributária pertinente.
Nessa quadra, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória.
Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela Apelante, para ANULAR o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória, inclusive, com a realização da prova pericial.
Transitada em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.